Tribunal: STF
Processo: ARE 1402614
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.  FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER: INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: DESCABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CP). MATERIALIDADE, AUTORIA DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. O delito de denunciação caluniosa, tipificado no art. 339 do Código Penal, pune a conduta do agente que dá causa à instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.
2. Caso em que o acusado, voluntariamente, ajuizou queixa-crime contra o servidor público federal sabendo que os fatos imputados não eram verdadeiros, razão pela qual a materialidade, a autoria e o dolo do delito de denunciação caluniosa restam comprovados.
3. Fixado o regime inicial semiaberto, haja vista a reincidência do réu e a valoração negativa dos antecedentes criminais.
4. Sendo o acusado reincidente e mostrando-se desfavoráveis os antecedentes criminais, não restam preenchidos os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
5. Apelação provida.” (e-doc. 345, p. 1).

 2.	Opostos embargos de declaração, o acórdão ora recorrido foi integrado pelo TRF da 4ª Região, nos termos da seguinte ementa:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CP). TIPICIDADE. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 
1. Tendo em conta que a atipicidade não foi objeto de insurgência na apelação da defesa, não há, de rigor, falar em omissão. Passível, contudo, de enfrentamento do ofício. 
2. O delito de denunciação caluniosa, tipificado no art. 339 do Código Penal, pune a conduta do agente que dá causa à instauração de processo judicial, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. 
3. A ausência dos citados vícios implica rejeição dos aclaratórios. Outrossim, é vedada a rediscussão dos fundamentos da decisão prolatada pela Turma na via estreita dos embargos de declaração.” (e-doc. 367, p. 1).

 3.	Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 379), a parte alega violação aos arts. 93, inc. IX, e 129, inc. I, da Constituição da República. Entende ter havido ausência de fundamentação para o não acolhimento da tese de crime impossível, visto que o recorrente foi processado por ter oferecido queixa-crime em delito que se processa mediante denúncia. Sustenta, ainda, que não houve a consumação do delito, o que somente ocorreria com o recebimento da denúncia.

 4.	O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem pela incidência do Tema nº 339 da sistemática da Repercussão Geral e por demandar análise de conteúdo infraconstitucional (e-doc. 393).

É o relatório.

Decido.

 5.	É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, com a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto (i) no art. 102, § 3º, da Constituição da República, (ii) no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC de 1973) e (iii) no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso.

 6.	Referida exigência ficou estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
(AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007; grifos acrescidos).

 7.	Neste caso, o acórdão objurgado ocorreu após a data-marco de 03/05/2007. Contudo, a interposição do recurso extraordinário não se fez acompanhar da devida demonstração, nas razões recursais, da existência de repercussão geral, reduzindo-se à simples menção do tópico, sem discorrer fundamentadamente sobre o tema, o que inviabiliza o apelo extraordinário.

 8.	Acerca da imprescindibilidade desse requisito, cito os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 
2. A simples “descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes: ARE 1.363.039, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.358.462-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 
4. Agravo a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.368.310-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 
III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 
IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.357.302-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos acrescidos).

 9.	No que tange ao pleito subsidiário de habeas corpus, cuja concessão de ofício é circunscrita a situações manifestamente excepcionais, não vislumbro, no presente caso, hipótese de aplicação. A Corte Regional reconheceu que o recorrente, “voluntariamente, ajuizou queixa-crime contra o servidor público federal sabendo que os fatos imputados não eram verdadeiros, razão pela qual a materialidade, a autoria e o dolo do delito de denunciação caluniosa restam comprovados” (e-doc. 345, p. 1). Não há como cogitar, nessa decisão, a ocorrência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de direito.

 10.	Cito, nesse sentido:

“Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual penal. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Alegada violação do princípio do juiz natural. Ofensa reflexa à Constituição. Acórdão embargado de acordo com jurisprudência firmada na Corte. Não cabimento dos embargos de divergência. Precedentes. Pretendida concessão de habeas corpus de ofício. Ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Preclusão da alegada nulidade, cuja análise implicaria verdadeira burla às regras constitucionais e processuais de competência. Agravo não provido.
1. Os embargos de divergência consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/15) ou entre acórdão de mérito e outro em que não se tenha conhecido do recurso, embora se tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, da Lei nº 13.105/15).
2. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos de divergência quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada.
3. Agravo regimental não provido.”
(RE nº 1.341.578-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/11/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).

 11.	Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 15 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator